Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727952-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAMOS DE MORAIS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO RAMOS DE MORAIS FILHO (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705333- 89.2025.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, embora tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 73836674), o agravante insurge-se contra o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, assegurando-se o levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. No mérito, postulou a reforma da decisão agravada, com o provimento do presente recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 235215392, autos de origem). A tutela de urgência foi deferida, para se determinar o prosseguimento do feito originário independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030- 49.2024.8.07.0000, ressalvada a hipótese de concessão de medida liminar ou julgamento de mérito favorável na própria ação rescisória determinando a paralisação dos cumprimentos individuais de sentença coletiva (ID 73946227). As contrarrazões foram apresentadas, tendo o agravado defendido o desprovimento do recurso (ID 74312103). Em seguida, as partes foram intimadas, com fundamento nos arts. 7o e 10 do CPC, a se manifestarem sobre o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 77111334). O agravado manifestou-se, pleiteando a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento nos arts 485, IV; 535, III e VI; e 966, V, do CPC, bem como a fixação de honorários de sucumbência em seu favor. Subsidiariamente, postulou o sobrestamento do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com a devolução do prazo para a interposição de recurso em caso de eventual prosseguimento da execução (ID 77438723). O agravante manifestou-se, informando que concorda com a suspensão do cumprimento de sentença e da tramitação do presente agravo de instrumento (ID 77602324). É o relato do necessário. Decido. A hipótese em exame versa sobre o cumprimento do título executivo originado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que foi objeto da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal visando a desconstituir o referido título judicial. Ocorre que, em 01/09/2025, a Colenda 2a Câmara Cível julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação rescisória para rescindir o título coletivo, com ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores já pagos. Confira-se a ementa do julgado: “Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. (...)” (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025 – original destacado) Portanto, a princípio, o título exequendo foi rescindido, de forma a inviabilizar a continuidade do cumprimento de sentença. Como é cediço, não há necessidade do trânsito em julgado do acórdão rescindente para que produza seus efeitos, tendo em vista que eventual recurso dele interposto não tem, em regra, efeito suspensivo, ressalvada a possibilidade de atribuição pelo relator. Entretanto, o prosseguimento do cumprimento individual da sentença, sem considerar os efeitos decorrentes do julgamento da ação rescisória, implicaria admitir a possibilidade de liberação de valores. Tal situação representa risco concreto de prejuízo ao Erário, diante da possibilidade de pagamentos indevidos com recursos públicos, caso o acórdão de rescisão seja mantido pelas instâncias superiores. Por outro lado, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença na origem, conforme pretende o Distrito Federal, uma vez que o acórdão rescindente pode ser eventualmente modificado nas instâncias superiores. Dessa forma, a suspensão tanto do cumprimento de sentença quanto do presente recurso é medida que se impõe, pois, além de resguardar a segurança jurídica, evita que o Estado tenha prejuízo financeiro num cenário de incerteza. Tal medida encontra respaldo no art. 313, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, além de estar alinhada aos princípios da segurança jurídica e da economia processual. Sobre o tema, destacam-se precedentes desta Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. DECISÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. RECONHECIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Em 1/9/2025, a eg. Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, para rescindir o título judicial constituído na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas. 3. Com a desconstituição do título judicial no qual se funda o feito de origem, não há como permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Agravo de Instrumento.” (Acórdão 2044428, 0710669-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA POR JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. O agravante requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a existência de prejudicialidade externa decorrente do julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) definir se o título executivo é inexigível por contrariar tese firmada no Tema 864 do STF; (iii) verificar a ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC sobre valor já corrigido; e (iv) analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa, como forma de preservar a coerência do ordenamento jurídico e evitar decisões conflitantes. 4. O cumprimento de sentença promovido pela agravada decorre de título judicial oriundo de ação coletiva que foi objeto da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, cuja procedência parcial foi reconhecida pela 2a Câmara Cível, em 1o/9/2025, com a consequente rescisão do título coletivo. 5. A continuidade da execução individual, diante da rescisão parcial do título coletivo, afrontaria os princípios da segurança jurídica e da economia processual, autorizando o sobrestamento do processo. 6. Prejudicados os demais temas, tendo em vista o resultado parcialmente procedente da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para, em sede prejudicial de mérito, acolher a alegação de prejudicialidade externa e determinar a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva originário. Tese de julgamento: 1. Configurada a prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, deve ser suspenso o cumprimento de sentença individual fundado em título coletivo rescindido parcialmente por acórdão ainda pendente de trânsito em julgado. 2. A suspensão da execução visa a evitar risco de liberação indevida de valores públicos, respeitando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.” (Acórdão 2043764, 0724004-20.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) Impende ressaltar que, em consulta ao sistema do PJe de 1a Instância, constata-se que o juiz de origem não determinou a suspensão do processo, em razão do julgamento da ação rescisória em epígrafe, de forma que persiste a necessidade de provimento jurisdicional nesse sentido. Dispositivo Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO TANTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, até o trânsito em julgado da ação rescisória. Permaneçam os autos na Secretaria. Posteriormente, o presente recurso deverá ser julgado simultaneamente ao AI 0729091-54.2025.8.07.0000. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora